Tribunal: TJSP
Processo: 2103033-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do autor, que é comerciante, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal auferida pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação do autor, que é comerciante, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal auferida pelo autor era inferior a três salários mínimos - Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Circunstância de o agravante estar representado, em Juízo, por advogado particular não obsta a concessão deste benefício - Artigo 99, § 4°, do novo Código de Processo Civil - Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103033-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é
agravante JOSÉ MILTON SOAVE JUNIOR, é agravada EMILIANE SANT
ANNA SANTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada que declarará voto.
Acórdão com o 3o Juiz", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA (Presidente).
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Plinio Novaes de Andrade Junior
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18.355
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2103033-74.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: JOSÉ MILTON SOAVE JUNIOR
AGRAVADO: EMILIANE SANT ANNA SANTOS
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. THAÍS CRISTINA MONTEIOR
COSTA NAMBA
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 12.275)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
PESSOA FÍSICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Afirmação do autor, que é comerciante, de que
não está em condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família -
Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil -
Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda
mensal auferida pelo autor era inferior a três salários
mínimos - Adoção do critério da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo - Circunstância de o agravante estar
representado, em Juízo, por advogado particular não obsta
a concessão deste benefício - Artigo 99, § 4°, do novo
Código de Processo Civil - Benefício concedido,
ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na
forma legal - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão digitalizada a fls. 8 que, em ação monitória, indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em prol do autor,
ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento
(fls. 1/7), ficando adotado o relatório da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão que, em Ação Monitória, indeferiu pedido de justiça
gratuita, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento
da inicial.
Recorre o autor, ora Agravante, alegando que a
Constituição Federal em seu art. 5o, LXXIV, assegura o acesso à justiça a
todos os que comprovarem insuficiência de recursos; que o fato da gratuidade
de justiça ser concedida à parte não adentra o mérito da ação, podendo
inclusive ser considerada como uma preliminar e que a Lei assegura a
gratuidade aqueles que não em condições de arcar com as custas, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família. Argui que há presunção em favor
daquele que declara sua hipossuficiência; que já tem sua renda comprometida;
que cumpre suas obrigações com dificuldades, embora não deixa de pagar
suas contas, alimentar sua família e lutar em juízo por seus direitos; que
somente seria exigível o pagamento das custas àqueles os quais se
apresentam como mais abastados; que a não concessão gratuidade pleiteada,
pode obstar acesso à justiça e que teve concedido o benefício em outro no
processo que está em trâmite pela 3a Vara Cível da mesma comarca.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em vista que o
Agravado não foi citado.”
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
8):
“Vistos.
Indefiro ao autor os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
A legislação Processual Civil exige a comprovação de
insuficiência de recursos para que seja concedido os litigantes a gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça.
Consigno, desde já, que o benefício previsto pela Lei
1.060/1950 e artigos 98 a 102 do CPC deve ser reservado às pessoas
efetivamente impossibilitadas, sob pena de banalização e inviabilização da
prestação jurisdicional para toda a coletividade.
No presente caso, pelo que consta dos autos, não
juntou o autor, documentos que comprovassem sua real situação de
insuficiência de recursos.
Pelo contrário, o autor é empresário (EIRELI - Folha
21), contratou advogado particular para defender seus interesses e busca a
satisfação de valor superior à trinta mil reais.
Neste ponto, anoto que, embora a contratação de
advogado particular para patrocínio da causa não impeça a concessão do
benefício, é bem certo que àqueles reconhecidamente pobres, que possuem
situação econômica que não lhes permite pagar as custas do processo, o
próprio Estado proporciona mecanismos de assistência judiciária gratuita
através das Defensorias Públicas ou dos convênios por ela firmados.
Tais elementos denotam que o autor não se enquadra
no conceito de hipossuficiente para fins de gratuidade de Justiça. Promova o
autor o recolhimento das custas iniciais, taxa de mandato e despesas com a
citação, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão agravada e da eminente Desembargadora Relatora
sorteada, este recurso comporta provimento.
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente da
declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente (fls. 7 dos autos
originários), prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, é de
natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias
incompatíveis com a situação de pobreza alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, de conformidade com o parágrafo único do
artigo 100, do referido Estatuto Processual, “revogado o benefício, a parte
arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará,
em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será
revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser
inscrita em dívida ativa”.
Na espécie, o agravante, que é “comerciante”, conforme
qualificação exposta na petição inicial da ação por ele intentada (fls. 1 dos
autos originários), juntou comprovante de rendimento referente ao mês de
janeiro de 2020 (fls. 27/29 dos autos originários), segundo o qual auferiu
rendimento líquido no valor de R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais).
Tal rendimento, inferior a 3 (três) salários mínimos,
justifica a concessão da benesse pretendida.
Ressalte-se que o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não superior
a três salários mínimos, situação em que se encontra o recorrente.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Revisão contratual. Justiça gratuita. Hipossuficiência
comprovada. Rendimentos inferiores a três salários mínimos. Requisitos
preenchidos para concessão do benefício postulado. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2087635-97.2014.8.26.0000 - Relator: Desembargador Sérgio
Rui - São Paulo - 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/07/2014 - Data de registro: 18/07/2014).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Justiça
Gratuita.
Rendimentos mensais superiores ao patamar de três salários mínimos.
Rendimento incompatível com a benesse. Adoção do mesmo critério utilizado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a concessão. Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento: 2088253-42.2014.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Erson de Oliveira - São Paulo - 24a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Data do julgamento: 26/06/2014 - Data de registro: 02/07/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento - Autor que demonstrou
auferir salário líquido de R$ 1.572,38, inferior ao parâmetro de três salários
mínimos - Subjetivismo da norma constitucional - Adoção de critério objetivo da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Incoerência na hipótese dos
autos - Presunção relativa a ser verificada na situação concreta - Plausibilidade
da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu
próprio sustento e de sua família - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
0049774-53.2010.8.26.0000 - Relatora: Desembargadora Cristina Cotrofe -
São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Julgado em 13/10/2010 -
20/10/2010).
Ressalte-se ainda, que a circunstância de o agravante
estar representado, em Juízo, por advogado particular não obsta a concessão
destes benefícios nos termos do artigo 99, § 4 do Novo Código de Processo
Civil, que dispõe: “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do antigo Código de
Processo Civil:
"Assistência judiciária. Defensoria Pública. Advogado
particular. Interpretação da Lei no 1.060/50".
1. "Não é suficiente para afastar a assistência judiciária
a existência de advogado contratado”. O que a lei especial de regência exige é
а presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade da assistência
judiciária por impossibilidade de responder pelas custas, que poderá ser
enfrentada com prova que a desfaça. Não serve para medir isso a qualidade
do defensor, se público ou particular.
2. “Recurso especial conhecido e provido" (REsp
679198 / PR RECURSO ESPECIAL 2004/0103656-9 - Relator: Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - TERCEIRA TURMA - Julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21/11/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 16.04.2007 p. 184).
Assim, impõe-se, por ora, a concessão da gratuita
pretendida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar tal benefício,
na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação
financeira do recorrente.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se provimento
ao recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.275
Agravo de Instrumento no 2103033-74.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: José Milton Soave Junior
Agravado: Emiliane Sant Anna Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação
Monitória, indeferiu pedido de justiça gratuita, e determinou o
recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.
Recorre
o
autor,
ora
Agravante,
alegando que a Constituição Federal em seu art. 5o, LXXIV,
assegura o acesso à justiça a todos os que comprovarem
insuficiência de recursos; que o fato da gratuidade de justiça ser
concedida à parte não adentra o mérito da ação, podendo
inclusive ser considerada como uma preliminar e que a Lei
assegura a gratuidade aqueles que não em condições de arcar
com as custas, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Argui que há presunção em favor daquele que declara sua
hipossuficiência; que já tem sua renda comprometida; que
cumpre suas obrigações com dificuldades, embora não deixa de
pagar suas contas, alimentar sua família e lutar em juízo por seus
direitos; que somente seria exigível o pagamento das custas
àqueles os quais se apresentam como mais abastados; que a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão gratuidade pleiteada, pode obstar acesso à justiça e
que teve concedido o benefício em outro no processo que está
em trâmite pela 3a Vara Cível da mesma comarca.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deferido provisoriamente o efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta, tendo em
vista que o Agravado não foi citado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO
DE
GRATUIDADE.
PROVA. O magistrado tem o poder-dever
de investigar a real situação de necessidade
da parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM
MACEDO
Comarca de Esteio

TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com
outros elementos para sua comprovação -
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado,
conquanto
seja o único
entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras
prova e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a
concessão
do
privilégio.
Cabe
ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferindo ou não o benefício”.( Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Civil Extravagante
em Vigor, Editora Revista dos Tribunais,
3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve
ser provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados, inclusive aqueles determinados pelo
MM. Juiz de Primeiro Grau, tal comprovação não ocorreu.
Restou demonstrado nos autos que o
Agravante é empresário (EIRELI) e contratou advogado
particular.
O fato de não constar DIR (2019) nas
bases de dados da Receita Federal não indica a desnecessidade
de sua apresentação pelo Agravante, e muito menos comprova
hipossuficiência.
Simplesmente prova que o Agravante
não apresentou DRI...
A declaração de imposto de renda
referente ao exercício de 2018, ano calendário 2017, demonstra
que o Agravante auferiu da sua empresa o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.244,00.
É fato que o Agravante deve ter ganho
suficiente, inclusive, para contratar Advogado particular, que
não deve estar trabalhando gratuitamente (não há declaração do
Advogado de que esteja atuando pro bono...), sem que haja
prejuízo de sua subsistência.
Assim, não restou comprovada a
situação ensejadora para a concessão do benefício da justiça
gratuita, de forma que fica mantida a r. decisão recorrida.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sortada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13BA323B
8
12
Declarações de
Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4DFF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2103033-74.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.